Tribunal: TJES
Processo: 5002136-96.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002136-96.2024.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA DAJUDA GOMES PEREIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002136-96.2024.8.08.0048

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: MARIA DAJUDA GOMES PEREIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. OSIMERTINIBE 80 MG. CÂNCER DE PULMÃO ESTÁGIO IV. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMAS 06 E 1234 DO STF E TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença da Vara da Fazenda Pública Estadual de Serra que, em ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada por MARIA DAJUDA GOMES PEREIRA, condenou o ente federado a fornecer o medicamento osimertinibe 80 mg, conforme prescrição médica, pelo tempo necessário ao tratamento de câncer de pulmão em estágio IV, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida. A sentença também fixou honorários advocatícios em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Estadual para julgar demanda de fornecimento de medicamento oncológico não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se o Estado do Espírito Santo pode ser responsabilizado solidariamente pelo fornecimento do medicamento, mesmo diante da existência de centros especializados (CACON/UNACON); (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos exigidos pelo STF (Temas 06 e 1234) e pelo STJ (Tema 106) para a concessão judicial de medicamento não padronizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Estadual é competente para julgar ações ajuizadas antes da publicação do acórdão do Tema 1234 do STF, conforme modulação de efeitos expressamente fixada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo o ajuizamento da presente demanda anterior ao marco temporal de 11/10/2024.

4. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, podendo a ação ser direcionada exclusivamente contra qualquer deles, inclusive o Estado, conforme o Tema 793 do STF.

5. A alegação de que o medicamento osimertinibe não foi incorporado ao SUS não impede sua concessão judicial, desde que preenchidos os requisitos cumulativos fixados no Tema 06 do STF e Tema 106 do STJ, cuja comprovação incumbe à parte autora.

6. O laudo médico da autora e a Nota Técnica do e-NatJus demonstram a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS (como o gefitinibe) e atestam a eficácia superior do osimertinibe, com base em ensaio clínico randomizado (estudo FLAURA), o que satisfaz o critério de evidência científica de alto nível exigido pelo STF.

7. Restou demonstrada a imprescindibilidade clínica do fármaco, a hipossuficiência financeira da autora e a recusa administrativa, mesmo que tácita, do fornecimento do medicamento, atendendo integralmente aos critérios fixados nos Temas 06 e 106.

8. A ausência de avaliação pela CONITEC não obsta o deferimento, considerando que a mora da comissão ou a inexistência de pedido de incorporação pode ser suprida pela comprovação da necessidade clínica individual e da ausência de substitutos eficazes no SUS.

9. A alegação de risco à economia pública não prevalece sobre o direito fundamental à saúde e à vida, especialmente diante da comprovação da urgência e da inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença mantida na remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações ajuizadas antes da publicação do acórdão do Tema 1234 do STF, ainda que versem sobre fornecimento de medicamentos oncológicos não incorporados ao SUS.

2. O Estado-membro possui responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos, mesmo diante da existência de CACONs ou UNACONs, e pode figurar isoladamente no polo passivo.

3. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nos Temas 06 do STF e 106 do STJ, inclusive evidência científica de alto nível e laudo médico fundamentado.

4. A existência de parecer técnico desfavorável do NATJUS não impede a concessão do medicamento, desde que haja respaldo técnico-científico e comprovação da ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 85, § 8º, 489, § 1º, V e VI, e 927, § 1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Pleno, j. 16.09.2024; STF, RE 566.471 (Tema 06), Pleno, j. 20.09.2024; STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; TRF-4, AC 5004945-34.2022.4.04.7207; TJES, ApCiv 0002999-78.2017.8.08.0050; TJRS, AI 5180638-93.2024.8.21.7000; TJSP, APL 1007875-63.2024.8.26.0066.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
remessa necessária
e recurso de
apelação cível
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra (ID 11549060), que, nos autos da
“ação cominatória de obrigação de fazer”
ajuizada por
MARIA DAJUDA GOMES PEREIRA
, julgou procedente o pedido autoral para condenar o réu a fornecer o medicamento osimertinibe 80 mg, conforme prescrição médica, pelo tempo necessário ao tratamento de sua moléstia, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida.

Por fim, o comando sentencial condenou o requerido ao pagamento de honorários de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O apelante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em suas razões recursais (ID 11549061), arguiu a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, com a inclusão da União no polo passivo.

Argumenta, ainda, que o fármaco pleiteado não é incorporado ao SUS, o ato de não incorporação é legal, não houve requerimento administrativo, havendo a necessidade de demonstração, pela parte autora, da segurança/eficácia para o tratamento almejado, não bastando a simples alegação de necessidade do medicamento, bem como a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante nas listas do SUS.

Assevera que o laudo médico (juntado nos autos) faz referência à tentativa prévia do uso de apenas um dos medicamentos indicados pela SESA, sendo omisso quanto às demais alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, consoante previsto na Lei Estadual nº 10.987/19.

Reforça que a prerrogativa e a responsabilidade pela prescrição (esquema terapêutico) cabem ao médico assistente do CACON/UNACON, as quais também são competentes para adquirir e fornecer o tratamento através de repasse de verba federal pelo

Ministério da Saúde, requerendo que a apelada seja incluída e regularizado seu cadastro na referida unidade para pedido de tratamento e atendimento.

Ressalta que o ônus de comprovar a necessidade do tratamento pretendido e a ineficácia dos tratamentos de saúde disponibilizados gratuitamente por meio dos CACONs compete ao paciente que se recusa a recebê-los e não do ente federado demandado, conforme Tema 106 do STJ.

Argumenta, por fim, o risco grave à economia do Ente Estadual e reafirmando a ausência de sua participação no tratamento oncológico.

Contrarrazões (ID 11549070) pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 13558136, manifestou-se pela manutenção integral do pronunciamento judicial ora recorrido.

Pois bem.

Na origem, Maria Dajuda Gomes Pereira ajuizou
“Ação Cominatória de Obrigação de Fazer”
aduzindo ter sido diagnosticada com Neoplasia Maligna de Pulmão em estágio IV (pulmão, fígado e ossos).

Alegou que a doença progrediu após tratamentos com quimioterapia e o medicamento Gefitinibe, não havendo mais opções de tratamento no SUS.

Diante da prescrição médica do medicamento Osimertinibe 80 mg como única alternativa para preservar sua vida, e da incapacidade financeira de arcar com o alto custo do fármaco, ajuizou a demanda para compelir o Estado a fornecê-lo.

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o juízo singular concedeu a tutela de urgência e, ao final, julgou procedente o pedido, condenando o Estado ao fornecimento do medicamento solicitado e arbitrando honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar o seu mérito propriamente dito.

O apelante sustenta, inicialmente, o direcionamento da obrigação à União e, como consequência, o deslocamento da competência para a Justiça Federal, reforçando sua pretensão à luz da interpretação que atribui aos temas 793 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, arrazoando, sobretudo, que o medicamento objeto da pretensão autoral é de natureza oncológica.

A despeito de tal argumento, entendo que não merece prosperar.

Como se sabe, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral), firmou a tese da responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde. Consolidou-se o entendimento de que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

Embora o julgado preveja que compete à autoridade judicial
"direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
, isso não implica a obrigatoriedade de litisconsórcio passivo da União em ações ajuizadas em face de Estados ou Municípios.

Ademais, no julgamento do
Leading Case
RE 1.366.243 (Tema 1.234 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão sobre a competência, expressamente determinou que as novas diretrizes
"somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico"
.

No caso em análise, a ação foi ajuizada em 26/01/2024, ou seja, antes da publicação do acórdão do Tema 1.234 (ocorrida em 11/10/2024). Permite-se, assim, o prosseguimento da demanda na Justiça Estadual, em consonância com o princípio da segurança jurídica e a modulação de efeitos expressamente definida pelo STF.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS . LEGITIMIDADE DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente o pedido de MARIA JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS, determinando o fornecimento do medicamento Perjecta HER (Trastuzumabe e Pertuzumabe), indicado para o tratamento de câncer de mama metastático. O apelante pleiteia a anulação da sentença por incompetência da Justiça Estadual, sustentando que o fornecimento de medicamentos oncológicos compete à União e que não houve comprovação da necessidade do medicamento prescrito.
II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda relacionada ao fornecimento de medicamento oncológico não padronizado;
(ii) estabelecer se o Estado do Espírito Santo é responsável pelo fornecimento do medicamento, mesmo havendo centros especializados (CACON/UNACON) habilitados para o tratamento oncológico.
III. RAZÕES DE DECIDIR A competência permanece com a Justiça Estadual, conforme entendimento firmado no julgamento do Tema 1.234 do STF, que mantém a tramitação dos processos ajuizados antes da modulação dos efeitos do referido julgamento
. O Estado do Espírito Santo possui responsabilidade solidária no fornecimento do medicamento, ainda que a União financie os tratamentos oncológicos e existam CACONs e UNACONs disponíveis, em consonância com a jurisprudência que assegura o dever comum dos entes federativos na efetivação do direito à saúde. Restaram preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ para o fornecimento de medicamentos não padronizados, com a comprovação médica da necessidade e ausência de alternativa eficaz fornecida pelo SUS. A hipossuficiência da autora está comprovada pelos documentos juntados, não havendo controvérsia a respeito, justificando o fornecimento do medicamento de alto custo. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios pelo apelante é devida, uma vez que houve oposição ao mérito da demanda, sendo aplicada a regra do princípio da causalidade . O pedido de fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo em contrarrazões não pode ser conhecido, por configurar inovação recursal, vedada pelos princípios do tantum devolutum quantum appellatum e non reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A competência para julgamento de demandas que envolvam medicamentos não padronizados, ajuizadas antes da modulação dos efeitos do Tema 1 .234 do STF, permanece na Justiça Estadual, quando pedido autoral tiver sido nela deduzido
. O Estado tem responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos oncológicos prescritos, mesmo quando a União financia os tratamentos e há centros especializados (CACON/UNACON). O fornecimento de medicamentos não padronizados pode ser determinado desde que preenchidos os requisitos previstos no Tema 106 do STJ, incluindo laudo médico que ateste a necessidade e a ausência de alternativas eficazes no SUS. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 196; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366 .243 (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j . 16.09.2024; STJ, Tema 106; TJES, Apelação Cível nº 0000191-28.2019 .8.08.0019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001060-26.2020 .8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005964-84.2023 .8.08.0000. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00029997820178080050, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO INCORPORADO AO SUS.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA Nº 1234 DO STF . COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. NECESSIDADE COMPROVADA DO MEDICAMENTO CEMIPLIMABE. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Recurso de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Espírito Santo para anular a sentença, determinar a inclusão da União Federal no polo passivo da ação e reconhecer a incompetência da Justiça Estadual, com remessa dos autos à Justiça Federal, em demanda que objetiva o fornecimento do medicamento Cemiplimabe para tratamento oncológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a definição da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STF no julgamento do Tema nº 1234
; (ii) a análise da necessidade de fornecimento do medicamento Cemiplimabe com base em evidências científicas, inexistência de substituto terapêutico no SUS e direito à saúde .
III. RAZÕES DE DECIDIR Competência da Justiça Estadual O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1234, modulou os efeitos de sua decisão, determinando que o deslocamento de competência para a Justiça Federal aplica-se exclusivamente aos processos ajuizados após a publicação da ata de julgamento do mérito, ocorrida em 19/09/2024. No caso, a presente demanda foi ajuizada em 06/07/2023, antes da modulação, razão pela qual a competência da Justiça Estadual deve ser preservada. Necessidade de fornecimento do medicamento
O medicamento Cemiplimabe não está incorporado à lista do SUS para o tratamento requerido, mas foi comprovado que ele é a única alternativa terapêutica viável ao caso concreto, em razão da falha de outros tratamentos já realizados (cirurgias, radioterapia e quimioterapia) . Relatórios médicos e notas técnicas fundamentam a eficácia e segurança do medicamento Cemiplimabe, com base em evidências científicas de alto nível, incluindo estudos clínicos randomizados e recomendações de agências internacionais, como o NICE (Reino Unido) e o NCCN (EUA). A ausência de substituto terapêutico incorporado ao SUS e a urgência no fornecimento do fármaco reforçam o direito fundamental à saúde e à vida da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de agravo interno provido para reformar a decisão monocrática, manter a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda e, no mérito, negar provimento à apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo . Tese de julgamento: A competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações sobre medicamentos não incorporados ao SUS deve ser mantida nos casos ajuizados antes da publicação da decisão de mérito do Tema nº 1234 do STF. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige comprovação de necessidade com base em Medicina Baseada em Evidências, inexistência de substituto terapêutico e segurança e eficácia comprovadas do fármaco, em observância ao direito fundamental à saúde.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50019131720238080069, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Outro não é o entendimento da jurisprudência dos demais Tribunais Pátrios,
in verbis
:

Juízo negativo de retratação –
Tese firmada pelo E. STF no Tema 1.234 da Repercussão Geral – Modulação de efeitos quanto ao deslocamento da competência, possível somente para demandas propostas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no DJE, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, caso dos autos
– Acórdão em conformidade com a tese vinculante – Manutenção do acórdão. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 15122251320238260344 Marília, Relator.: Antonio Conehero Júnior, Data de Julgamento: 25/10/2024, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 25/10/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL . MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 1234 DO STF.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS . I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, em que se discutia o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe a paciente com doença oncológica.
II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar a demanda, tendo em vista a responsabilidade da União pelo fornecimento do fármaco, e se houve omissão quanto à negativa da CONITEC em incorporar o medicamento ao SUS. III. Razões de decidir 3 . Os embargos foram interpostos tempestivamente e alegam omissões no acórdão embargado. Contudo, verifica-se que o voto condutor enfrentou expressamente as questões apontadas. 4. O acórdão fundamentou que, embora o STF tenha fixado novas regras de competência no julgamento do Tema 1234 (RE 1 .366.243/SC), houve modulação de efeitos, limitando a aplicação da tese aos processos ajuizados após a publicação do acórdão, ocorrida em 11/10/2024. A presente ação foi proposta em 16/07/2024, antes da modulação, sendo correta a fixação da competência da Justiça Estadual.
5 . Ainda que o medicamento Pembrolizumabe tenha parecer desfavorável da CONITEC, o acórdão examinou a pertinência do pedido com base no laudo médico específico da paciente, que indicava risco à vida e ausência de alternativas terapêuticas no SUS, o que justifica a excepcionalidade da pretensão. 6. Os embargos não se destinam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais do julgado, não configurados no caso concreto. IV . Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão a ser sanada em acórdão que examina expressamente a questão da competência jurisdicional à luz do Tema 1234 do STF, aplicando corretamente a modulação de efeitos . 2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão embargada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1 .022 e 1.023. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366 .243/SC, Tema 1234, Plenário, j. 16.09.2024; TJMT, N .U 1004894-87.2021.8.11 .0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 22 .11.2022, DJE 09.12.2022 . (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10247450420248110002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA. TEMA 1234 DO STF . MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AJUIZAMENTO ANTERIOR A 19/09/2024. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL ESTADUAL
. I . Caso em exame: Recurso inominado interposto pelo Estado de Alagoas contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila 500 mg para tratamento de Pneumonite de Hipersensibilidade. Preliminarmente, alega-se incompetência da Justiça Estadual para processamento do feito, por necessidade de inclusão da União no polo passivo.
II. Questão em discussão: Definição da competência para julgamento das ações que versem sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde, à luz do recente Tema 1234 do STF e análise do mérito recursal . III. Razões de decidir: a) O Tema 1234 do STF estabeleceu novos critérios para definição de competência em ações de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, porém expressamente preservou a competência da Justiça Estadual para ações ajuizadas antes de 19/09/2024; b) No caso em análise, a ação foi proposta em 24/11/2020, portanto, em data anterior ao marco temporal fixado pelo STF, competindo à Turma Recursal Estadual o julgamento do recurso; c) A pretensão de deslocamento da competência para a Justiça Federal não se sustenta diante da específica modulação de efeitos do Tema 1234;
d) No mérito, verificou-se a adequada comprovação da necessidade do medicamento pleiteado, conforme parecer do NATJUS-AL, demonstrando a imprescindibilidade do tratamento requerido. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos . Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa corrigido. Dispositivos relevantes citados: Art. 109, I, CF; Tema 1234 do STF; Art. 55 da Lei nº 9 .099/95. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178, Rel. Min . Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, DJe 16/04/2020; Tema 1234 do STF. (TJ-AL - Recurso Inominado Cível: 07278132920208020001 Maceió, Relator.: Juiz 3 Turma Recursal Unificada, Data de Julgamento: 28/05/2025, Turma Recursal Unificada, Data de Publicação: 28/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO. Pretensão de fornecimento do medicamento Brentuximabe para tratamento de quadro de Doença de Hodgkin . Medicamento incorporado ao SUS por meio da Portaria nº 12/2019 do Ministério da Saúde. Aplicação das decisões e acordos homologados pelo STF no âmbito dos Temas nº 6, 793 e 1234. Quanto aos medicamentos oncológicos, estabeleceu-se a competência da Justiça Federal nos casos em que o custo anual de aquisição do fármaco seja igual ou superior a 210 salários-mínimos.
Modulação dos efeitos do Tema 1234 quanto à competência, afastando a sua incidência sobre os processos ajuizados até a publicação do resultado do julgamento de mérito
. Extensão da modulação também aos medicamentos incorporados, por ocasião do julgamento de embargos de declaração pelo STF. Caso dos autos em que a ação foi ajuizada antes do referido marco, enquadrando-se na modulação. Manutenção do feito na Justiça Estadual. Reforma da decisão que determinou a redistribuição . Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23670136920248260000 Assis, Relator.: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 22/01/2025, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/01/2025)

Ademais, a aplicação retroativa de novos requisitos processuais e de competência imporia ônus desproporcional à parte autora, que agiu conforme a jurisprudência vigente à época da propositura da ação.

Prosseguindo, o apelante insiste que a apelada não cumpriu o ônus de comprovar os requisitos para o fornecimento de medicamento não incorporado, em especial a ineficácia das alternativas do SUS e a comprovação científica de alto nível, conforme o Tema 06 do STF e Tema 106 do STJ.

O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Tema 1234 (RE 1366243, julgado em 13/09/2024, acórdão publicado em 11/10/2024) e do Tema 06 (RE 566471, julgado em 20/09/2024).

Ao finalizar o julgamento do Tema 06, o STF consolidou os seguintes critérios para o fornecimento de medicamentos não incorporados requeridos judicialmente:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigo 19-Q-Q 19-R-R da Lei n 8.080 80/1990 e no Decreto n 7.646 46/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Ademais, é também necessária a observância ao Tema nº 106 do STJ (REsp 1657156) que, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, fixou o seguinte entendimento:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 25-04-2018, DJe: 04-05-2018).

Como visto, a Suprema Corte entendeu que a concessão judicial de fármacos não padronizados no SUS constitui medida excepcional.

Na hipótese, embora aprovado pela ANVISA, o medicamento Osimertinibe ainda não foi avaliado pela CONITEC.

Assim, entre os requisitos cumulativos exigíveis pelo STF para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, destaca-se:

2.
É possível,
excepcionalmente
, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(...)

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco,
necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise
; (sem grifos no original)

Destarte, o STF fixou como requisito para a concessão judicial de fármaco não incorporado ao SUS a necessidade de
"evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise"
.

No caso vertente, o laudo médico da autora (ID 11548883) e a Nota Técnica do e-NatJus (ID 11549043) demonstram a imprescindibilidade do medicamento Osimertinibe.

O laudo da nota técnica, embora sua conclusão formal fosse desfavorável, reconheceu a eficácia superior do citado fármaco em comparação com os medicamentos disponíveis no SUS, como o gefitinibe, que a paciente já utilizou.

Nesse sentido, transcrevo parte do parecer técnico acima mencionado:

“(...) O câncer de pulmão é uma das principais causas de morte evitável em todo o mundo, pois, em 90% dos casos diagnosticados está associado ao tabagismo, sendo este o fator de risco mais importante, uma vez que fumantes têm o risco decuplicado de desenvolver a doença, em relação aos não fumantes, risco que está relacionado à quantidade de cigarros consumida, duração do hábito e idade em que iniciou o tabagismo. A cessação do tabagismo a qualquer tempo resulta na diminuição do risco de desenvolver câncer de pulmão. O tabagismo passivo, exposição ambiental ao gás radônio e exposição ocupacional prévia à mineração de amianto constituem fatores de risco adicionais para a doença.

[...]

Do ponto de vista terapêutico existem três alternativas: cirurgia, radioterapia e quimioterapia.

No estágio IV, a quimioterapia é o tratamento de escolha, porém as chances de cura são extremamente reduzidas. Os pacientes operados se beneficiam de quimioterapia complementar, dita adjuvante, que reduz as chances de reaparecimento da doença, com exceção naqueles cujo estadiamento é muito inicial (IA e IB).

[...]

O osimertinibe que pertence à classe dos inibidores de tirosina-quinase, é um inibidor irreversível de terceira geração do sítio da tirosina-quinase associada ao receptor de fator de crescimento epidérmico (EGFR-TKI).

[...]

Portanto, segundo o estudo FLAURA, o osimertinibe mostrou eficácia superior à dos EGFRTKIs padrão na primeira linha tratamento de CPNPC avançado positivo para mutação EGFR, com um ganho de sobrevida mediana da ordem de 6,8 meses quando comparado com erlotinibe ou gefitinibe, medicamentos disponíveis no SUS.

[...]

No tocante ao medicamento pleiteado, o estudo FLAURA, que avaliou o uso de osimertinibe em primeira linha para pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas metastático (CPCNPm) e mutação ativadora em EGFR. O ensaio clínico de fase III já havia mostrado benefício significativo do uso desse inibidor de tirosina quinase (TKI) de 3ª geração em comparação a TKIs de gerações pregressas como o erlotinibe, com ganho em sobrevida livre de progressão e em duração de resposta. Segundo o ensaio clínico o osimertinibe mostra positividade também para sobrevida global(SG), reportando superioridade desse desfecho para os pacientes que o usaram, com significância estatística e clínica em relação ao braço de erlotinibe/geftinibe. Os dados de segurança e tolerância à medicação parecem compatíveis com os das publicações prévias. O osimertinibe já é aprovado em diversos países, incluindo o Brasil, como tratamento inicial para câncer de pulmão de células não pequenas metastático (CPCNPm) e com mutação ativadora em EGFR. Os resultados reforçam o benefício desse inibidor de tirosina quinase (TKI) para essa indicação.

Há indicação para o uso do osimertinibe em pacientes com neoplasia de pulmão com resultado positivo para mutação do gene do EGFR e quando o câncer progrediu durante o uso de, ou após terapia prévia com outros medicamentos inibidores de tirosina quinase dos Receptores do Fator de Crescimento Epidérmico (EGFRs) como o geftinibe usado pelo paciente.

De acordo com laudo médico juntado aos autos, a paciente com adenocarcinoma de pulmão estádio IV (pulmão, fígado e ossos), com mutação do EGFR, tratada com o uso de Inibidor da tirosinaquinase Gefitinibe e várias linhas de quimioterapia. Assim, o uso de medicamento da classe dos inibidores do sítio da tirosina-quinase, como o Osimertinibe, pode ser considerado uma alternativa terapêutica para o caso em tela, mesmo sendo considerado tratamento paliativo, ou seja, pode aumentar a sobrevida do paciente, mas não proporciona a cura. Não há expectativa de cura para o câncer de pulmão metastático avançado como na paciente em questão”.

Ademais, a Nota Técnica menciona o estudo FLAURA, um ensaio clínico de fase III, que mostrou um ganho significativo em sobrevida livre de progressão com o uso do osimertinibe, o que atende à exigência de evidências científicas.

Relevante consignar a existência de diversos precedentes do TRF da 4ª Região no sentido de deferir o medicamento ora em questão a pacientes que haviam feito uso prévio da quimioterapia disponível no SUS (com Erlotinibe e/ou Gefitinibe).

Nesse sentido, são os seguintes julgados: AC 5004945-34.2022.4.04.7207, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 22/02/2024; AG 5014754-04.2023.4.04.0000, Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 23/08/2023; AG 5022200-92.2022.4.04.0000, Relator JAIRO GILBERTO SCHAFER, juntado aos autos em 26/07/2022; AG 5033047-90.2021.4.04.0000, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 08/10/2021; AG 5015046-91.2020.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 21/07/2020; AG 5002234-80.2021.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 31/08/2021.

Ainda no mesmo sentido, cito outros precedentes da jurisprudência pátria, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. OSIMERTINIBE. TEMAS 1234 E 06 DO STF. REQUISITOS PREENCHIDOS
. 1. A parte autora ajuizou ação contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Ijuí, postulando o fornecimento do medicamento Osimertinibe 80mg para tratamento de saúde, tendo o juízo de origem deferido a tutela de urgência. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 855.178/PE (TEMA 793), reafirmou o entendimento no sentido da responsabilidade solidária dos entes públicos nas demandas prestacionais na área da saúde. 3. No RE nº 1.366.243/SC (Tema 1234) foi deferida tutela provisória incidental na data de 17/04/2023, posteriormente referendada pelo Pleno do STF, estabelecendo alguns parâmetros para a atuação do Poder Judiciário nas ações de saúde.
4. Na data de 16/09/2024, o STF julgou o mérito do Tema 1234 e, à unanimidade, decidiu por negar provimento ao recurso extraordinário e homologar, em parte, os acordos firmados no curso dos autos. A publicação do acórdão ocorreu em 19/09/2024, e a modulação dos efeitos foi limitada à competência jurisdicional, de modo que os demais itens do acordo homologado têm aplicação imediata e efeito vinculante. 5. Tal tema deu origem à Sumula Vinculante nº 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243). 6. Já a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde igualmente foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 566.471 (Tema 06). A publicação da ata de julgamento do Tema 6 ocorreu em 30/09/2024 e as teses fixadas foram sintetizadas no enunciado da Súmula Vinculante nº 61, publicada em 03/10/2024: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). 7. Na situação, foram comprovados os requisitos previstos no item 2 do Tema 6
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS; AI 5180638-93.2024.8.21.7000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler; Julg. 12/12/2024; DJERS 19/12/2024)

APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OSIMERTINIBE. Câncer de pulmão. Fármaco inscrito na Anvisa, mas não previsto na lista do SUS. Temas 6 e 1234 do STF (RE 1.366.243/SC e RE 566.471/RN). Tema 106 do STJ (RESP 1657156/RJ). Requisitos preenchidos. Obrigação estatal configurada. Sentença mantida
. Recurso desprovido. (TJSP; APL 1007875-63.2024.8.26.0066; Barretos; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fernão Borba Franco; Julg. 04/11/2024)

O juízo
a quo
, ao analisar as provas, de forma acertada, concluiu que o parecer técnico-científico reconheceu o medicamento como uma opção terapêutica favorável, baseando-se sua conclusão desfavorável apenas no fato de a prescrição ter sido feita por médico da rede privada, o que não configura óbice ao fornecimento.

Ademais, a tese do apelante de que o laudo médico não se adequa à Lei Estadual n.º 10.987/19 também não prospera.

A sentença e o parecer ministerial consideraram que o conjunto probatório já evidencia a ineficácia dos tratamentos anteriores, atendendo à finalidade da lei.

Por ser relevante e oportuno, cito excerto da manifestação da d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“In casu, em que pese o parecer técnico desfavorável do NatJus (ID 11549043), constata-se que concluiu existência de evidências científicas e reconheceu o referido fármaco como alternativa terapêutica a aumentar a sobrevida da apelada, bem como sua eficácia em detrimento à outros medicamentos disponibilizados no sistema.

[...]

Há de se considerar, ainda, que, consoante se extrai do laudo médico apresentado, se trata de paciente que já recebeu múltiplos tratamentos quimioterápicos, sendo ressaltado que não possui ‘mais opções de tratamento no SUS’, evidenciando o histórico inexistoso das alternativas ofertadas, o que evidencia ainda mais a imprescindibilidade do uso do medicamento prescrito.

E, embora seja recomendado que se observe sempre que possível os protocolos existentes no SUS em detrimento de opção diversa, a dispensação de medicamentos não incorporados não é vedada, podendo ser deferida em casos excepcionais, raros ou urgentes. Assim, diante da perspectiva de resultados com o tratamento vigente e da manutenção de quadro clínico estável, admite-se a concessão gratuita de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Portanto, a meu ver, restou demonstrada a necessidade do fornecimento do medicamento pleiteado, consoante prescrição médica, estando comprovada a impossibilidade econômica da parte autora em arcar com as despesas de saúde em referência, face ao alto custo do fármaco em questão. Assim referindo-se a tratamento de saúde, cujo impedimento causará a progressão da doença, o não fornecimento fármaco acarretará danos irreversíveis e irreparáveis a apelada, com risco de grave ofensa ao Direito à Saúde e à própria Dignidade da Pessoa Humana, pelo que deve ser mantido o comando sentencial que o concedeu”.

Destarte, embora seja recomendado que se observe sempre que possível os protocolos existentes no SUS, em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, a dispensação de medicamentos não incorporados ao SUS não é vedada, podendo ser deferida em casos excepcionais, raros ou urgentes, o que é o caso vertente.

Assim, diante da perspectiva de resultados com o tratamento vigente por ordem liminar, admite-se a concessão gratuita de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Outrossim, os requisitos previstos no citado tema 106 do STJ, ao meu ver, restaram comprovados.

O valor mensal do medicamento é de quase R$ 35.000,00 (ID 11549034). Houve recusa administrativa, ainda que implícita, quanto ao fornecimento (ID 11549038), inexistindo avaliação pela CONITEC acerca de sua incorporação ao SUS. Há evidências científicas, como acima fundamentado, que atestam a eficácia, efetividade e segurança do fármaco, tendo sido demonstrado que a alternativa disponibilizada pelo SUS (gefitinibe) apresenta desempenho inferior, conforme o estudo FLAURA. Ademais, há comprovação da imprescindibilidade clínica do tratamento, conforme laudo médico que atesta que sua não realização implicará redução da sobrevida, podendo culminar no óbito (ID 11548883). A hipossuficiência financeira da autora encontra-se demonstrada pelo elevado custo do tratamento, por ser aposentada e pela concessão da gratuidade da justiça.

Portanto, presentes os requisitos estabelecidos pelo STF e pelo STJ, é imperiosa a condenação do apelante ao fornecimento do medicamento nos termos do laudo médico juntado aos autos.

Por fim, a alegação de risco à economia pública não pode se sobrepor ao direito à saúde e à vida da paciente. A responsabilidade solidária dos entes federativos é imperativa, e a discussão sobre o ressarcimento entre eles deve ser resolvida em outra esfera, sem prejudicar o tratamento urgente da autora.

Ante o exposto, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
consequentemente, manter incólume a r. sentença recorrida.
Do mesmo modo, conheço a remessa necessária e confirmo integralmente a sentença.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/08/2025 às 14:55:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58524004082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso e manter a sentença em sede de remessa necessária.